Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-49.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010288-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA MARCELINA DE PAULO - CPF: 985.335.332-68 (APELANTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), PAMELA MARCELINA DE PAULO - CPF: 985.335.332-68 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO C6 S.A. DESPROVIDO E O DE PAMELA MARCELINA DE PAULO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1010288-49.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:
Pamela Marcelina de Paulo e Banco C6 S.A.

Apelados
: os mesmos e
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1010288-49.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:
Pamela Marcelina de Paulo e Banco C6 S.A.

Apelados
: os mesmos e
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar
nulo o empréstimo automático realizado na conta da autora no valor de R$ 41.812,00 e qualquer débito dele derivado, determinando ainda a devolução de eventuais valores utilizados no limite da autora para cobrir o débito oriundo dos boletos bancários fraudulentos, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado,
Banco C6 S.A. recorre suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva, mencionando que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, tendo como beneficiários dos boletos correntistas do banco apelante, explicando que não é beneficiário dos valores transacionados através de boletos, ao passo que somente
se dispõe a satisfazer a movimentação solicitada por seus respectivos correntistas.

No mérito, sustenta a inexistência de ilicitude e do nexo causal a ensejar a condenação a título de dano moral, discorrendo que quando tomou ciência que a conta corrente era supostamente utilizada para receptação de valores oriundos de golpes, tomou as devidas providências. Por fim, atribuiu culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer interferência do banco. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

De outra banda, recorre a autora formulando pela majoração do dano moral e dos honorários fixados.

As partes apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 228024747, 228024748 e 228024749).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1010288-49.2021.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:
Pamela Marcelina de Paulo e Banco C6 S.A.

Apelados
: os mesmos e
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Pamela Marcelina de Paulo
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência em desfavor de
Banco do Brasil S.A. e Banco C6 S.A., discorrendo que
é correntista do Banco do Brasil e que no dia 22.02.2021 terceiras pessoas conseguiram realizar empréstimos em seu nome, ante a falha na segurança de dados da instituição bancária. Discorre que através do aplicativo, percebeu um crédito em sua conta no valor de R$ 41.812,00, que foram utilizados por golpistas para pagamento de boletos nos valores de R$ 9.900,00 e R$ 5.000,00 e que ao tentar contato telefônico com o banco, não obteve ajuda, vindo conseguir somente no dia seguinte através de atendimento presencial na agência. Narra que teve conhecimento que foram pagos 05 boletos no total e que mesmo assim foi indeferido administrativamente o pedido da autora de inexistência de débito junto ao banco.

Continua afirmando que o montante dos boletos alcança a quantia de R$ 42.869,00 de correntistas do Banco C6, sendo pagos de uma única conta e mesmo assim, o referido banco não adotou as providências necessárias para coibir o golpe. Afirma que
não solicitou os referidos valores, não autorizou e assinou qualquer contrato, bem como que não pagou os boletos, pretendendo a nulidade do negócio jurídico além da condenação dos bancos ao pagamento de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar
nulo o empréstimo automático realizado na conta da autora no valor de R$ 41.812,00 e qualquer débito dele derivado, determinando ainda a devolução de eventuais valores utilizados no limite da autora para cobrir o débito oriundo dos boletos bancários fraudulentos, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado,
Banco C6 S.A. recorre suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva, mencionando que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros, tendo como beneficiários dos boletos correntistas do banco apelante, explicando que não é beneficiário dos valores transacionados através de boletos, ao passo que somente
se dispõe a satisfazer a movimentação solicitada por seus respectivos correntistas.

No mérito, sustenta a inexistência de ilicitude e do nexo causal a ensejar a condenação a título de dano moral, discorrendo que quando tomou ciência que a conta corrente era supostamente utilizada para receptação de valores oriundos de golpes, tomou as devidas providências. Por fim, atribuiu culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer interferência do banco. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

De outra banda, recorre a autora formulando pela majoração do dano moral e dos honorários fixados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ilegitimidade passiva e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que permitiu a abertura de contracorrentes fraudulentas, utilizadas exclusivamente
para receber os valores dos boletos, procedendo, na sequência, à retirada de tais valores.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nos termos da Súmula n. 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1º).

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela. Sendo que, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos decorrentes à prestação do serviço, de acordo com o artigo 14º, caput, do mesmo Diploma Legal.

Assim, não merece qualquer reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco apelante.

Cabe ao banco, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso à conta corrente da autora. Os requeridos incorreram em ato ilícito, por falha na prestação de serviço, inerente ao risco da atividade.

O dever de indenizar é evidente, relembrando que a autora teve sua conta invadida, resultando em transferências não autorizadas, bem como a celebração de contrato de empréstimo. Tal circunstância seria suficiente para caracterizar a falha na segurança da instituição financeira.

Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto a consumidora, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via do dano moral, que na hipótese,
in re ipsa
, e independem de comprovação, além do evidente degaste suportado pela correntista que contestou as transações diversas vezes sem que lhe fosse apresentado qualquer indício de solução.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), objeto de ambos os recursos.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Logo, considerando o grau de responsabilidade dos réus frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

De outra banda, estando desprovido o recurso do banco, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024